Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0716002-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DAINE CRISTINA MARTINS DOS SANTOS Agravado (s): BANCO DAYCOVAL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Diante dos documentos anexados na petição de ID 71790675, após despacho desta Relatoria para atender ao contido no art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 373, I, do CPC; apesar do contracheque anexado (ID 71790686) ser de outubro de 2022; em atenção ao previsto no art. 98, §5o, do CPC, concedo a gratuidade para admissibilidade do agravo, em sede recursal, uma vez que ainda não apreciado o pedido no juízo de origem. Inexistindo pedido liminar, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator